Tribunal: TJDFT
Processo: 0023155-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O A credora MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO impugnou os cálculos da superpreferência constitucional deferida, aduzindo, em síntese, que (i) o documento é de difícil entendimento e pouca compreensão, sem memória analítica de valores, (ii) o Supremo Tribunal Federal definiu, nas ADIs 4357/4425, que, na atualização de precatórios, de junho de 2009 a 25/3/2015, o índice a ser plicado seria a Taxa Referencial (TR); (iii) a partir de 25/03/2015 em diante, o indexador a ser aplicado seria o IPCA-E; (iv) os juros de mora, a serem aplicados a partir da data de realização dos cálculos, 6% ao ano, percentual utilizada na remuneração da poupança (ID 14988469). É o relatório. Decido. Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não é trivial, haja vista a necessidade de se utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. No entanto, tais especificidades não exigem a criação um manual de cálculos de precatório para o jurisdicionado. A planilha de cálculos de ID 14575996 e o processo originário contêm os dados essenciais para a realização/aferição dos cálculos. A fim de contribuir com a requerente, a Contadoria Judicial elaborou a certidão de ID 15387776 para auxiliá-la na compreensão da metodologia utilizada em observância aos preceitos legais estabelecidos pelo STF e Constituição Federal. No que tange aos índices de atualização, os cálculos de ID’s 14575996 e 15387776 levaram em consideração os julgamento das ADIs 4357 e 4425, nas quais restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Convém esclarecer que os juros contidos são a parcela de juros moratórios que compõe o valor da expedição do precatório. De acordo com a Súmula 121 do STF, os juros moratórios não devem ser capitalizados, sendo que esse entendimento é aplicado no âmbito dos precatórios. Dessa forma, é necessário, previamente à atualização, identificar no precatório eventuais juros contidos em seu valor de expedição. O valor relativo a esses juros deve ser separado do principal corrigido monetariamente a fim de que não ocorra a sua capitalização. Após essa segregação entre principal corrigido e juros contidos, é possível realizar a atualização do precatório da seguinte forma: a) aplica-se correção monetária desde a data-base do cálculo até o pagamento sobre o principal corrigido e os juros contidos; e b) aplica-se juros moratórios, da fase de precatórios, apenas sobre o principal corrigido, respeitada, obviamente, a graça constitucional prevista no art. 100, § 5o, da Constituição Federal. Já os juros isentos representam o período da graça constitucional (art. 100, § 5o, da Constituição Federal), momento em que o ente devedor público não é considerado em mora e, por isso, não deve pagar juros. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da credora MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO. Em consequência, intime-se o(a) referido(a) credor(a) para, no prazo de 10 dias, informar se possui interesse no adimplemento da superpreferência constitucional nos termos do cálculo de ID 14575996. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios